Tribunal: TJES
Processo: 5001713-10.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-10.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE RICARDO VIEIRA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001713-10.2023.8.08.0069

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE RICARDO VIEIRA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO PLEITEADA PELO AUTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSE RICARDO VIEIRA SILVA em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Narra o autor, em síntese, que comprou um imóvel em Jacarandá, zona rural de Marataízes, e solicitou a ligação de energia no local, e não foi atendido pela requerida, sob o argumento de que o local do imóvel não seria alcançado pela extensão da rede, impossibilitando a instalação de energia elétrica. Afirma que tentou novamente o requerimento administrativo, e foi indeferido. Somado a isto, afirma que demais imóveis da região possuem energia elétrica. Requereu a condenação da requerida à obrigação de promove a ligação de energia em seu imóvel.

Em sede de contestação a ré (ID. 7445528) arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, que não existiu qualquer atitude ilícita ou falhas nas prestações de serviços; a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e, por fim, requer a improcedência do pedido.

A sentença (ID. 7446044) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO os pedidos autorais para DETERMINAR que empresa requerida execute os serviços de extensão de rede na propriedade rural da parte autora, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária de 500,00 (Quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. CONDENO a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros do arbitramento.”

A Requerida, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 7446047), alegando, preliminarmente, que a sentença tem caráter
ultra petita,
pois a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sem que houvesse pedido neste sentido na exordial. No mérito, sustenta que a adequação do padrão e a realização de obras de extensão de rede devem ser custeadas pelo consumidor, cabendo ao loteador a tomada de providências junto à concessionária, para viabilizar a execução das obras necessárias ao atendimento da ligação de energia. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O autor apresentou contrarrazões (ID. 7446053), ocasião em que reiterou os argumentos de sua exordial e pleiteou pela manutenção da sentença objurgada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
parcial reforma
da r. sentença objurgada.

Em análise dos autos, verifica-se que a autora solicitou a ligação do padrão de energia elétrica no sítio em que reside, entretanto teve seu pedido negado ao argumento de que seria necessária a requerimento do responsável pelo loteamento. A parte autora afirma, ainda, que na localidade em que reside, há outros padrões de energia.

Com efeito, a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República 1 e no art. 1º da Lei nº 8.987/952.

Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária recorrente deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria.

No que tange a possibilidade de proceder com a instalação do medidor, apontada pela Recorrida, devem ser observados os requisitos legais, a fim de se promover a universalização da energia elétrica, que se trata de serviço essencial. Neste sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“Destaco que a Lei nº 10.438/02 prescreveu à ANEEL a atribuição de definir as metas de universalização do uso da energia elétrica e o cronograma para a ampliação do serviço.

[...]

É sabido também que a universalização dos serviços tem previsão legal e a Resolução nº 223/2003 dispõe sobre o fornecimento de energia sem qualquer ônus ao consumidor, artigo 3º, mediante a extensão da rede secundária.

Art. 3º A partir da data de publicação desta Resolução, a concessionária deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante, ao pedido de nova ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

[...]

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a parte Requerida não se desincumbiu em demonstrar que o imóvel da parte autora se tratava de imóvel com tensão superior a 2,3 kV, ou superior a 50 kW, e, consequentemente, não estaria enquadrado nas hipóteses de isenção ao consumidor dos custos, que são de responsabilidade da parte Requerida (EDP).”

Considerando-se que não restou evidenciado nos autos que o imóvel do recorrido não se enquadraria na hipótese de isenção de custos, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o artigo 373, inciso II do CPC. Assim, incumbe à recorrente o dever de realizar a ligação de energia, custeando os procedimentos necessários, como corretamente determinado na sentença guerreada.

Quanto à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que, apesar da parte recorrente ter arguido que a sentença seria
ultra petita
em razão da condenação em danos morais, entendo ser o caso de sentença
extra petita
, visto que o juiz sentenciante extrapolou os limites da lide, concedendo pretensão de natureza diversa da postulada.

Isto porque, da análise da exordial, o autor, ora recorrido, não requereu, expressamente, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Sua pretensão se restringe apenas à obrigação de fazer. Por conseguinte, a sentença condenou a recorrente em pedido diverso do versado na inicial.

Desta forma, evidencia-se a ocorrência de julgamento
extra petita
, visto que a matéria abordada na sentença não compunha o objeto da lide. Portanto, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada, nos termos dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO INICIAL A RESPEITO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE DISCORRE SOBRE A LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO INEXISTENTE. TÓPICO QUE DEVE SER DECOTADO DA SENTENÇA.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA QUE NÃO ULTRAPASSA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA CÂMARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido." Apelação Cível 0002079-28.2020.8.16.0131, Relator: THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM, 14ª Câmara Cível, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJE: 14/02/2022.

Portanto, merece parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na forma ora fundamentada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando

parcialmente a sentença guerreada, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo o julgamento nos demais termos. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)